Tribunal: TJES
Processo: 0025893-20.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025893-20.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETE LUSIA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APÓS ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por E.L.P.S. contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, em ação de busca e apreensão movida por BV Financeira S.A., julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. A recorrente requer o deferimento da gratuidade da justiça, a suspensão do processo em razão de ação revisional conexa, a descaracterização da mora por suposta abusividade de encargos no período de inadimplência, a extinção do feito ou, subsidiariamente, o recálculo do débito com exclusão dos encargos considerados abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a abusividade de encargos incidentes no período de inadimplência descaracteriza a mora; (iii) determinar se é cabível o recálculo do débito no âmbito da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento voluntário da atividade empresarial da apelante em 24/07/2024, após manter empresa ativa por quase duas décadas, constitui elemento suficiente à concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, embora a conduta anterior indique omissão relevante.

A jurisprudência pacífica do STJ, nos Temas 28 e 972, estabelece que somente a abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora, não sendo esse o caso dos autos, nos quais a abusividade foi reconhecida apenas quanto aos encargos do período de inadimplência.

A ação de busca e apreensão possui objeto específico e não comporta a revisão contratual nem o recálculo do débito, devendo eventual adequação de valores ser deduzida na via revisional própria, como já decidido na ação nº 5145007-91.2021.8.13.0024.

O reconhecimento de abusividade de juros moratórios em percentual superior ao limite legal, conforme Súmula 472/STJ, não afasta a mora do devedor quando incidente exclusivamente no período de inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O encerramento de atividade empresarial pode justificar o deferimento da gratuidade da justiça, desde que evidenciada a hipossuficiência no momento da análise.

A abusividade de encargos incidentes apenas no período de inadimplência não descaracteriza a mora do devedor.

A ação de busca e apreensão não é meio adequado para revisão contratual ou recálculo do débito com base em cláusulas contratuais impugnadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 28; STJ, Tema 972; STJ, Súmula 472.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
apelação cível
interposta pela

Eliete Lusia Pereira de Souza
contra sentença de fls. 99-100, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de busca e apreensão movida por
BV Financeira S.A.
, julgou
procedente
o pedido de busca e apreensão, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

A apelante sustenta que
(i)
deve ser deferida a gratuidade judiciária, tendo em vista sua hipossuficiência financeira;
(ii)
o processo deve ser suspenso até o julgamento definitivo da ação revisional nº 5145007-91.2021.8.13.0024;
(iii)
a cobrança de encargos abusivos no período de inadimplência descaracteriza a mora;
(iv)
com base na descaracterização da mora, o processo de busca e apreensão deve ser extinto;
(v)
subsidiariamente, caso não reconhecida a improcedência da ação, requer o recálculo do débito, com a exclusão dos encargos abusivos.

Contrarrazões juntadas no id.
9852349
.

Proferi despacho (id.
11368976
) intimando a apelante para comprovar a hipossuficiência, sobrevindo resposta no id.
13180210
.

Pois bem.

A apelante, ao longo da tramitação processual, reiterou sua alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo, afirmando auferir renda mensal de R$ 1.000,00 (mil reais). Para tanto, juntou declaração de percepção de rendimentos (DECORE) que atestaria tal condição.

Contudo, ao realizar consulta pública, verifiquei que a apelante figurava como titular do CNPJ nº 07.634.147/0001-82, nome fantasia “
Winnie Modas
”, com data de abertura em 10/10/2005 e baixa voluntária em 24/07/2024. Diante disso, intimei a parte para se manifestar sobre tal circunstância.

Embora tenha alegado desde a contestação não possuir vínculo empregatício formal nem comprovantes de renda, constatou-se que manteve atividade empresarial regular por quase duas décadas, inclusive durante o período em que afirmava não possuir meios de subsistência. Tal omissão compromete a boa-fé processual e sugere tentativa de ocultação de informações relevantes à análise do pedido de gratuidade.

Todavia, considerando que a empresa foi encerrada por liquidação voluntária em 24/07/2024, entendo que, a partir de então, há elementos suficientes para o deferimento da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do CPC.

Passo à análise do mérito.

Em primeiro grau, foi decretada a revelia da apelante, em razão da intempestividade da contestação. Os argumentos apresentados naquela peça foram, em parte, reiterados no presente recurso, especialmente no que se refere à suposta
abusividade dos encargos incidentes no período de inadimplência
e à consequente descaracterização da mora.

No recurso de apelação, a recorrente afirma expressamente que “
o débito deve ser apurado segundo as diretrizes já fixadas na ação revisional (processo nº 5145007-91.2021.8.13.0024) e comunicado para a apelante para a quitação regular
”.

Diante disso, consultei os autos da referida ação revisional, que tramitou perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na sentença proferida em 08/02/2024, o juízo reconheceu parcialmente o pedido da autora, declarando a nulidade do contrato de seguro (R$ 979,00) e da parcela premiável (R$ 303,14), com condenação da instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente, autorizando-se a compensação com eventual débito da consumidora:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da autora, apenas para declarar a nulidade do contrato de seguro realizado no ato da contratação do financiamento bancário (R$ 979,00), bem como, para declarar a nulidade da parcela premiável – título de capitalização (R$ 303,14). Condeno o requerido a restituir, de forma simples, quantia paga a maior pela autora, por força desta sentença revisional, acrescida de correção monetária, a contar de cada pagamento indevido feito pela consumidora utilizando-se os indicies fornecidos Corregedoria de Justiça de Minas Gerais, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, autorizando a compensação com eventual débito da parte autora, envolvendo o mesmo contrato.”

Posteriormente, em 06/09/2024, foram acolhidos embargos de declaração opostos pela parte autora, reconhecendo-se a abusividade da taxa de juros moratórios estipulada em 13,70% ao mês, em afronta à Súmula 472 do STJ, que limita os juros moratórios a 12% ao ano:

“(...) De fato, reconheço que houve a contradição na sentença embargada.

Inicialmente, esclareço que no período de inadimplência, poderão ser cobrados encargos remuneratórios no limite do período da normalidade, e é dai que decorre a necessidade de verificar a legalidade dos referidos encargos, não havendo, portanto, se falar em julgamento extra petita.

Lado outro, o contrato celebrado entre as partes estipula a cobrança da taxa de juros moratórios em 13,70% ao mês (ID 9452412455), ao passo que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça -Súmula 472 - prevê que os juros moratório devem ser fixados em até o limite de 12% ao ano
.” (grifei)

Contudo, cumpre observar que a impugnação da apelante se restringe aos encargos incidentes no período de inadimplência. Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema 28
, estabelece que:

Tema 28/
S
TJ

O reconhecimento da abusividade nos
encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Por sua vez, o Tema 972/STJ complementa esse entendimento ao dispor que:

Tema 927/STJ

(...) A
abusividade de encargos acessórios
do contrato n
ão descaracteriza a mora
.

Assim, a jurisprudência pacífica do STJ é clara ao afirmar que
a mora somente se descaracteriza quando constatada a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual
. A abusividade de encargos incidentes exclusivamente no período de inadimplência, como no caso dos autos, não tem o condão de afastar a mora do devedor.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para infirmar a sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida.

Quanto ao pedido subsidiário de recálculo do débito, entendo que tal pleito deve ser formulado no âmbito da ação revisional, que é o meio processual adequado para a análise ampla das cláusulas contratuais e da composição do saldo devedor. A presente ação de busca e apreensão possui objeto específico e não comporta a revisão contratual pretendida.

Por fim, ainda que reconhecida a abusividade dos juros moratórios na ação revisional, tal fato, por si só, não afasta a mora da consumidora, tampouco compromete a higidez da presente ação de busca e apreensão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora